Tribunal: TJSP
Processo: 1058721-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo - Demurrage - Sentença de extinção sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual - Irresignação da autora - Julgamento de anterior demanda em que não houve deliberação sobre os valores vincendos - Decisão infra petita - Coisa julgada que se limita objetivamente às questões expressamente decididas - Inteligência do art. 503 do CPC -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo - Demurrage - Sentença de extinção sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual - Irresignação da autora - Julgamento de anterior demanda em que não houve deliberação sobre os valores vincendos - Decisão infra petita - Coisa julgada que se limita objetivamente às questões expressamente decididas - Inteligência do art. 503 do CPC - Pedido anteriormente formulado e não submetido à cognição judicial que pode ser objeto de nova ação judicial - Obrigação de trato sucessivo - Valores definidos em título executivo - Inclusão das parcelas vincendas que pode ocorrer na sentença condenatória, sendo vedada em sede de cumprimento de sentença - Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - Interesse processual demonstrado - Sentença de extinção anulada - RECURSO PROVIDO, com determinação.